Tribunal: TJES
Processo: 0001811-22.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001811-22.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001811-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06). A defesa busca a absolvição, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06) ou a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) a legalidade e fundamentação da fixação da pena-base; e (iv) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação pelo crime de tráfico de drogas é fundamentada na materialidade delitiva comprovada por meio de auto de apreensão, boletim unificado e laudo pericial, e na autoria comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a abordagem e apreensão. Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente em casos de tráfico de drogas, quando colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou incoerência nos depoimentos prestados.

A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal é rejeitada com base nos critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, que indicam, pelas circunstâncias do caso concreto, a destinação das drogas para o tráfico, evidenciada pela quantidade apreendida e pela conduta reiterada do apelante.

A pena-base fixada na sentença é redimensionada, uma vez que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e sem fundamentação idônea, exceto a dos antecedentes criminais, que permanece desfavorável ao recorrente.

Não se reconhece a atenuante de confissão espontânea, pois a mera admissão de posse para uso próprio não configura confissão para fins de incidência dessa atenuante em casos de tráfico, conforme entendimento do STJ (Súmula 630).
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI;
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68;
Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC nº 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2019;
STJ, Súmula nº 630.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001811-22.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jo
ão Vitor Gomes da Silva
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha
(
fls.
149
/
154
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
0
3

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
] no dia 12 de mar
ç
o de 2022, por volta das 15h:58min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Alecrim, neste município e comarca, quando ao passarem pela Rua Monte Castelo, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, tiveram suas aten
çõ
es voltadas para u
m
indiv
í
duo, posteriormente identificado com
o
Jo
ã
o Victor Games da Silva, já que este, ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, jogou ao solo duas pequenas sacolas.

Em razão da conduta suspeita de João Victor, referidos Policiais Militares resolveram abordá-lo, e em revista pessoal localizaram em seu poder a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e u
m
rea
i
s) em espécie. Em ato cont
ínuo
, ao verificarem a conteúdo das duas pequenas sacolas "dispensadas" par João Victor, os Policiais Militares localizaram duas cargas de "crack", totalizando 22 (vinte e duas) "pedras de crack".

Em buscas nas proximidades do local onde João Victor fora abordado, referidos PMs localizar
am
ainda 01 (uma) "bucha de maconha" e 19 (dezenove) "pinos de cocaína".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

da
Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
se
is
) anos de reclusão e
6
00
(
se
iscentos
) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época
dos fatos
,
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto.

Nas
razões recursais
,
acostadas
às fls. 158/165 dos autos físicos
, a defesa requer a
absolvição do apelante, sob a alegação de
ausência
de provas
para a condenação
. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal
e
a aplicação
da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fl.
13, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
1
4
, do
Boletim Unificado de fls.
17/25
,
bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
131/131-verso.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

O Policial Militar Tiago Batista Oliveira, que diligenciou no caso, afirmou em juízo
que o acusado
foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo que o visualizou dispensando duas sacolas contendo drogas
ao solo
.
Disse que o réu era visto constantemente no local de tráfico
em situação suspeita,
bem como q
ue o acusado confessou,
no momento da abordagem,
a propriedade da droga e que esta era para venda.

Por sua vez, o Policial Militar
Natanael Coutinho
de Oliveira, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, declarando que o local da apreensão é de intenso tráfico de drogas, bem como que já conhecia o acusado de outras abordagens, embora nada de ilícito tenha sido encontrado nas outras ocasiões. Declarou que o réu era conhecido na região como traficante de drogas e que visualizou João Victor dispensando as drogas, bem como que depois foram localizados mais entorpecentes.
Disse que
a droga apreendida
estava embalad
a
para venda,
bem como que,
no momento da abordagem,
o acusado
confirmou somente a propriedade do crack que estava dentro da
s
sacola
s
dispensada
s
,
afirmando que tal droga era para venda
.

O
apelante, interrogado em juízo,
negou a prática da venda de entorpecentes, admitindo que apenas uma sacola

contendo 13 (treze) pedras de crack
era de sua propriedade, as quais eram para seu uso pessoal.
Alegou, ainda, que foi
abordado justamente quando estava comprando as drogas,
sendo que
não sabe a quem pertenciam as demais drogas, afirmando que existiam mais pessoas no local.
Alegou,
também, que ao ver os policiais, dispensou a sacola com as drogas.
Disse,
ainda,
q
ue usa crack quase todos os dias,
sendo que misturava as pedras de crack com ácido bórico
para cheirar.

R
essalto, por sua vez, que, em esfera policial, o réu havia afirmado (fls. 09/10) que “
apenas dispensou
duas pedras de crack; que
o
declarante não sabe onde os policiais militares encontraram
o
restante da droga apreendida; que, naquele exato momento,
o
declarante não estava traficando drogas; que
o
declarante costuma vender drogas no local, mas hoje não era
o
dia que estaria vendendo
o
referido material ilícito;
[...]
que
o
declarante disse para os policiais militares que vende drogas no local, mas a droga que fo
i
apreendida não seria vendida pelo declarante; que
o
declarante iria apenas consumir as duas pedras de crack que havia tentado dispensar
[...]
”.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes, bem como que, no momento dos fatos, ele confessou que estava vendendo
drogas.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas,
este
ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Dessa feita
, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local de intenso tráfico de entorpecentes, tendo o acusado, ao visualizar os agentes públicos, dispensado uma sacola contendo 22 (vinte e duas) pedras de crack, as quais, no momento, confessou que seriam para venda.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta do apelante para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, saliento que,
para verificar se o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do agente, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era destinada à traficância ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Art. 28. [...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” [...].

Desse modo, as condições nas quais se desenvolveu a ação, em que restou demonstrado, consoante já fundamentado, que o acusado vendia entorpecentes, além da ausência de apreensão de instrumentos que demonstrem que o réu era meramente usuário, tais como isqueiros, cachimbos, etc, bem como o fato de o acusado possuir condenação anterior por tráfico de entorpecentes (feito nº 0002473-29.2016.8.08.0024), resta demonstrado que o apelante praticava o tráfico de entorpecentes, razão pela qual
o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, também não merece prosperar
.

Prosseguindo
, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa postula a redução da pen
a
aplicada, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Dito isso,
na
primeira fase
,

a
ju
íza
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
e
no
artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
e
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou
a pena-base em
0
6
(se
is
)
anos de reclusão e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa.

Para tanto, fundamentou o seguinte:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, com auto relato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas a espécies, sendo de se ressaltar a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, de diferentes espécies; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Lado outro, os
antecedentes
do apelante
devem prevalecer em seu desfavor
, visto que possui condenação anterior com trânsito em julgado (Ação Penal nº 0002473-29.2016.8.08.0024).

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente (antecedentes),
redimensiono a pena-base
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
a qual entendo como
necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, para que seja reconhecida, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o agente deve ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, o que não foi feito no caso em tela, visto que, tanto em esfera policial quanto em juízo, o
réu
negou a prática do tráfico de drogas, assumindo a propriedade das drogas e afirmando tão somente que eram destinadas ao seu consumo pessoal.

Nessa senda, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 630), “
a
incidência da atenuante da confi
s
são espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Logo, não reconheço, no presente caso, a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Enfim, na
terceira fase,
não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do apelante João Vitor Gomes da Silva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
regime
semiaberto
fixado em sentença,

nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
ressaltando-se que, não obstante a reincidência do acusado, deixo de fixar regime mais gravoso para não incorrer em
reforma
t
io in pejus
.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
,
tão somente para redimensionar a pena do apelante,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)